Tribunal: CARF
Processo: 10183.005127/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.005127/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.287 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
ÁREA RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO
IMOBILIÁRIO. NÃO RECONHECIMENTO.
Não pode ser reconhecida eventual área de reserva legal que não esteja
devidamente averbada à margem da matrícula do registro imobiliário, por
ausência de cumprimento de requisito legal.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Comprovada mediante Laudo Pericial, com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica do profissional, onde se demonstra a caracterização
de área do imóvel em um dos diversos incisos, do art. 11 do Decreto no 4.382,
de 2002, há de se reconhecer a área de preservação permanente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia não tem a prerrogativa de afastar o requisito normativo de averbação
da área de reserva legal na matrícula do registro do imóvel, para efeito de não
inclusão de tal área no cálculo do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a existência de área de preservação permanente de
1.291,0281 ha.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.005127/2007-52
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005127/2007-52

Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
04-15.439 – 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande (DRJ/CGE), datada de 26 de setembro de 2008, que julgou parcialmente
procedente o Auto de Infração de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), no valor original de R$ 2.717.768,33, relativo aos exercícios de 2002, 2003, 2004 e 2005.
O lançamento fiscal decorre da glosa da áreas de 9.310,0 hectares (ha), nos
períodos-base 2002, 2003 e 2004 e 7.986,8, no período-base de 2005, declaradas como Área de
Preservação Permanente, e revisão do Valor da Terra Nua (VTN) declarado.
Com relação à sujeição passiva decorrente do presente lançamento, esclarece a
autoridade fiscal lançadora, na “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(Is)” do Auto de
Infração, que em procedimento de fiscalização do imóvel rural acima identificado no processo no
10183.005555/2005-13, ficou constatado que o real contribuinte é o condomínio formado por
Roberto Rodrigues de Almeida, ,CPF 007.489.788-87, e Espólio de Luiz Moisés Pinto Aragão
de Seixas, CPF 463.757.918-04, conforme matrícula do imóvel n° 17110, Livro 02, do Cartório
do 6° Oficio de Cuiabá -MT. Dessa forma, o lançamento foi efetuado em nome do condomínio
Roberto Rodrigues de Almeida e Outros, com primeiro nome o do representante do condomínio.
Também é informado que foi encaminhada cópia do auto de infração ao contribuinte solidário .
Ainda segundo a descrição dos fatos, o responsável pelo Condomínio, Sr. Roberto
Rodrigues de Almeida, apesar de regulamente intimado (Termo de Intimação Fiscal de fls.
308/312), deixou de apresentar Laudo Técnico para comprovar a Área de Preservação
Permanente declarada, conforme art. 2° ou 3° da Lei 4771, de 15 de setembro de 1965, assim
como, mão foi apresentado o comprovante da solicitação de emissão do Ato Declarat6rio
Ambiental (ADA), protocolizado junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) em até 6 meses, contado do término do prazo para entrega da
DITR.
O representante do condomínio. Sr. Roberto Rodrigues de Almeida foi
cientificado do Auto de Infração por via postal (Correios), conforme Aviso de Recebimento
(AR) de fls. 368. Quanto ao outro Condômino, espólio de Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas, a
tentativa de cientificação por via postal mostrou-se improfícua, assim, foi providenciada sua
ciência por Edital, nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (fl. 370)
O contribuinte Sr. Roberto Rodrigues de Almeida apresentou impugnação ao
lançamento (fls. 376, 398), onde alega preliminarmente o VTN arbitrado é por demais elevado,
pois desconsidera a real situação do imóvel do impugnante, violando, por consequência o
principio da verdade material que rege todo procedimento administrativo. Informa tratar-se de
imóvel de difícil acesso, com mata fechada, baixa fertilidade e propenso a erosão, o que em
muito diminui o valor do imóvel, conforme laudo que anexa. No entanto, afirma o recorrente
reservar-se a contestar o VTN arbitrado futuramente na via judicial, caso entenda necessário.
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005127/2007-52

Desta forma, acrescenta que a impugnação por ele apresentada seria somente no tocante às
demais questões do auto de infração (fl. 382).
Na sequência, o recorrente afirma possuir o imóvel Área de Reserva Legal de
6.695,4436 hectares, a qual não se encontra averbada à margem da matrícula do imóvel, mas está
devidamente constatada no Laudo Técnico que apresenta, elaborado por Engenheiro Florestal e
com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Advoga a desnecessidade, tanto
da averbação na matrícula do imóvel da Área de Reserva Legal, quanto do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), registrado junto ao IBAMA, para efeito de não inclusão de tal área no cálculo
do ITR. Apresenta julgados que entende amparar tais teses e invoca o princípio da verdade
material, haja vista, a efetiva existência de tal área.
Também alega o recorrente que no Laudo Técnico foi constatado que dentro da
Área de Reserva Legal existe área de preservação permanente em reserva legal, num total de
942,9181ha, mais 348,7689ha fora da reserva legal, totalizando assim 1.291,6870ha de Área de
Preservação Permanente. Portanto, deveria ser excluída da tributação uma área total de
7.987,1236ha, pugnando pela realização de perícia caso se entenda que o laudo apresentado não
satisfaça aos requisitos para reconhecimento de tais áreas.
Ao final afirma que o valor total do crédito tributário apurado seria muito superior
ao valor da propriedade, caracterizando confisco, esbarrando assim em expressa vedação
constitucional, além de violar frontalmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
acabar com a riqueza privada. Conclui requerer a correção da área total do imóvel, que seria de
9.983,0ha e não aquela incorretamente declarada nas Declarações do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (DITR) apresentadas.
Não foi apresentada impugnação pelo outro Condômino, espólio de Luiz Moisés
Pinto Aragão de Seixas.
A impugnação do Sr. Roberto Rodrigues de Almeida foi considerada tempestiva e
de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido o lançamento julgado
procedente em parte. Foi acatado no julgamento de piso o requerimento de alteração da área total
do imóvel, uma vez comprovada por meio da matrícula do registro do imóvel, aliada a laudo
técnico demonstrando que a área do imóvel é menor do que consta na DITR, sendo alterada para
9.983ha, conforme solicitado. Relativamente às áreas de preservação permanente e de reserva
legal, a principal motivação pelo não acatamento de exclusão das mesmas foi a ausência de
tempestiva apresentação do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, além da ausência de
averbação junto à matrícula do imóvel no registro imobiliário no caso da reserva legal. A decisão
exarada apresenta a seguinte ementa:
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.
Por expressa determinação legal, as áreas de preservação permanente e de reserva legal
para efeito de exclusão da tributação do ITR devem ser tempestivamente declaradas ao
órgão ambiental IBAMA através de requerimento do ADA – Ato Declaratório
Ambiental, além das áreas de reserva legal estarem averbadas à margem da matricula no
registro imobiliário na data da ocorrência do fato gerador.
VTN
A apuração do valor da terra nua efetuada pela Autoridade fiscal de conformidade com
as normas legais e regulamentares somente pode ser alterada pelo contribuinte se
apresentado Laudo Técnico elaborado de acordo com as normas da ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas.
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005127/2007-52

Devidamente comprovada através da matricula do registro do imóvel aliada a laudo
técnico demonstrando que a área do imóvel é menor do que consta na DITR, deve essa
área ser alterada para efeito de tributação do ITR.
Lançamento Procedente em Parte
Foi interposto recurso voluntário (fls. 817/837), pelo Sr. Roberto Rodrigues de
Almeida onde preliminarmente requer: “o chamamento à lide e citação do sócio do imóvel rural
Espólio de Luiz Moisés Aragão de Seixas, em virtude de serem os herdeiros também
responsáveis, que lamentavelmente por falta de conhecimento elaboraram uma declaração de
ITR, sem fundamento legal declarando serem proprietários de uma Área de 11.637,5 hectares, o
que originou o procedimento fiscal de no 0130100/00243/07.”
Quanto ao mérito, reitera as alegações quanto à ausência de previsão legal que o
obrigue a proceder à averbação na matrícula do imóvel da Área de Reserva Legal, e também à
apresentação de Ato Declaratório Ambiental, registrado junto ao IBAMA, para efeito de
exclusão das áreas de reserva legal e de preservação permanente no cálculo do ITR. Apresenta
jurisprudência que entende amparar tais teses e novamente invoca o princípio da verdade
material, haja vista, a efetiva existência de tais áreas. Afirma que o imóvel é constituído de mata
densa, de difícil acesso, que se encontra intacta e está: “encravado dentro do perímetro da
AMAZÔNIA LEGAL, portanto impossível proceder ao seu desmatamento para aproveitamento
de área para agricultura e pecuária, sendo tão somente permitido o aproveitamento de 20 % (
vinte ) por cento da área.” Advoga que: “Com efeito, a exigência de "ATO DECLARATÓRIO"
(de declaração por ato administrativo, por egg -do competente, indicado pela autoridade fiscal
(sic); somente era exigido para quem possuísse Areas de interesse ecológico e as imprestáveis
letras "b" e "c" do inciso II, da § 1, do artigo 10, Lei 9.393/96). 0 argumento do fisco para
fundamentar a legitimidade do lançamento e totalmente equivocado.
Na sequência, o recorrente afirma possuir o imóvel Área de Reserva Legal de
6.695,4436 hectares, a qual não se encontra averbada à margem da matrícula do imóvel, mas está
devidamente constatada no Laudo Técnico que apresenta, elaborado por Engenheiro Florestal e
com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
Finaliza reiterando o entendimento quanto à desnecessidade do Ato Declaratório
Ambiental, registrado junto ao IBAMA, para fins de exclusão das Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal, para efeito de cálculo do ITR, citando julgado do Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
19/11/2008, conforme Aviso de Recebimento de fls. 815. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 12/12/2008, conforme atesta o carimbo aposto pelo Centro de
Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo/SP, na própria pela recursal (fl. 817), considera-se tempestivo e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Antes de análise do recurso propriamente dito, cumpre pontuar nessa fase
preliminar que as decisões administrativas e judicias que a recorrente trouxe ao recurso são
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005127/2007-52

desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho,
sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos
casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional –
CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de
órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina
à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua
eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
PRELIMINAR DE CHAMAMENTO À LIDE DO OUTRO PARTICIPANTE
DO CONDOMÍNIO OBJETO DA PRESENTE AUTUAÇÃO
Requer o recorrente o “chamamento à lide e citação do sócio do imóvel rural,
Espólio de Luiz Moisés Aragão de Seixas, em virtude de serem os herdeiros também
responsáveis, que lamentavelmente por falta de conhecimento elaboraram uma declaração de
ITR, sem fundamento legal declarando serem proprietários de uma Área de 11.637,5 hectares”,
como medida de justiça.
Relativamente a tal pretensão, cumpre esclarecer que o presente lançamento foi
regularmente autuado em nome do condomínio formado por Roberto Rodrigues de Almeida e o
espólio de Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas, conforme explicitado na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento(S) Legal(Is)” do Auto de Infração, nos seguintes termos:
1. Do Sujeito Passivo: Em procedimento de fiscalização do imóvel rural acima
identificado, processo no 10183005555/2005-13, ficou constatado que o real
contribuinte é o condomínio formado por Roberto Rodrigues de Almeida, ,CPF
007.489.788-87, e Espólio de Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas, CPF 463.757.918-
04, conforme matricula do imóvel n°17110, Livro 02, do Cartório do 6° Oficio de
Cuiabá -MT.
O lançamento está sendo efetuado em nome do condomínio Roberto Rodrigues de
Almeida e Outros, com primeiro nome o do representante do condomínio. Os demais
contribuintes solidários receberão uma cópia do auto de infração. Em anexo, foram
juntados os extratos dos contribuintes constantes dos cadastros da SRF onde são
informados os seus respectivos endereços e demais dados cadastrais.
É de se observar que tanto o condômino Sr. Roberto Rodrigues de Almeida,
quanto o condômino espólio de Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas, foram regularmente
intimados de todos os atos relativos ao procedimento de fiscalização, em especial, quanto ao
Auto de Infração lavrado. Destaco que às fls. 314 e 322, consta o Termo de Intimação
endereçado ao espólio, na sequência temos o encaminhamento de uma via do Auto de Infração
ao espólio (AR de fl. 366) e finalmente o Edital no 0259/07-SEFIS/DRF-Cuiabá/MT, de 14 de
dezembro de 2007, onde reporta a citação do espólio de Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas,
nos termos do art. 23, do Decreto no 70.235, de 1972. Entretanto, não foi apresentada
impugnação pelo espólio de Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas, tornando-se o lançamento
definitivo relativamente a este condômino, ressalvado o efeito extensivo em decorrência de
eventuais alterações em função da impugnação e recurso apresentados pelo outro condômino.
Portanto, tanto o ora recorrente, quanto o espólio de Luiz Moisés Pinto Aragão de
Seixas, encontram-se no polo passivo da presente obrigação tributária e serão igualmente
acionados em futura cobrança e eventual execução do crédito tributário lançado.
MÉRITO
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005127/2007-52

No que se refere a questões de mérito, o que resta em discussão no presente
recurso é a não consideração das áreas de reserva legal e de preservação permanente requeridas.
Não há manifestação na peça recursal quanto ao valor da terra nua arbitrado e foi acatada pela
autoridade julgadora de piso a solicitação de alteração da área total do imóvel,
ÁREA DE RESERVA LEGAL
Requer o contribuinte a consideração de 6.695,4436 hectares, de área de reserva
legal declarada, conforme devidamente apontada no Laudo Técnico que apresenta, elaborado por
Engenheiro Florestal e com a respectiva ART, independentemente da apresentação do Ato
Declaratório Ambiental registrado junto ao IBAMA. Área esta que, segundo afirmado pelo
próprio recorrente, tanto na peça impugnatória, quanto no recurso, não se encontra averbada à
margem da matrícula do imóvel.
A motivação declinada pela autoridade julgadora de piso para não consideração da
Área de Reserva Legal foi devido à não apresentação do ADA registrado junto ao IBAMA e pela
ausência de averbação junto à matrícula do imóvel.
No que se refere às áreas de reserva legal, o tema não é estranho a este Conselho,
sendo pacífico o entendimento de que, para gozar da isenção do ITR requer, obrigatoriamente, a
sua averbação à margem da matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador da obrigação
tributária e supre a apresentação do ADA. É o que dispõe Súmula CARF no 122, que possui
caráter vinculante, conforme a Portaria ME no 129, de 1o de abril de 2019: “A averbação da Área
de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
Compulsando os autos, verifica-se que não consta a averbação na matrícula do
imóvel objeto do presente lançamento de termo relativo a reserva legal. Fato este ratificado pelo
próprio recorrente, em várias passagens, ao afirmar que, apesar de existente, a área de reserva
legal não se encontra averbada à margem da matrícula do imóvel.
Logo, como restou comprovada a inexistência de averbação tempestiva da reserva
legal, não faz jus o recorrente à dedução da respetiva área da base de tributação do imposto.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Foi solicitada a consideração de 1.291,6870ha de Área de Preservação
Permanente conforme demonstrada no Laudo Técnico, independentemente de averbação em
matrícula do registo do imóvel e da apresentação do ADA, pelos mesmos motivos apontados
quanto à reserva legal.
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito
de comprovação da área de preservação permanente, o tema vem sendo objeto de discussões no
âmbito deste CARF. Atualmente é posição majoritária desta 2a Turma de Julgamento no sentido
de que o ADA não é elemento obrigatório e essencial para comprovação da APP, área isenta ao
ITR, podendo ser comprovado por meio de outros elementos. Nesse sentido, o Acórdão 2202-
006.961 (2a Turma, da 2a Câmara da 2aSeção de Julgamento), sessão de 08/07/2020.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência
para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005127/2007-52

19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre outras, na hipótese de:
- tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior
Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas
competências, quando
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional,
Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da “Lista de Dispensa
de Contestar e Recorrer” para os representantes daquele Órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Nesses termos, em que pese a ausência de clara regulamentação da matéria entre
os Órgãos envolvidos, considerando a manifesta posição da PGFN no sentido de impossibilidade
de reversão do decidido e dispensa de contestação ou recurso, abstendo-me de minha posição
pessoal, que se apega aos estritos termos da Lei, deixo de considerar como necessários o registro
na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito de exclusão da área
de preservação permanente no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os demais requisitos
necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer
presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005127/2007-52

art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
O laudo técnico apresentado pela recorrente, ainda na fase de impugnação, foi
analisado pela autoridade julgadora de primeira instância e considerado apto a comprovar a
existência da área de preservação permanente. Não obstante, no julgamento de piso tal área
deixou de ser considerada na apuração do imposto justamente pela ausência do ADA. Tais
afirmações podem ser constatadas pelas seguintes passagens extraídas do voto proferido no
julgamento de piso (fl. 799):
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005127/2007-52

Nenhuma busca da verdade material poderia satisfazer os requisitos legais e essenciais
para a obtenção do beneficio da redução do ITR, quais sejam a averbação da reserva
legal margem da matricula do imóvel na data do fato gerador conforme o § 8° do artigo
16 da lei 4.771/65 e a apresentação tempestiva do requerimento do ADA ato
declaratório ambiental ao IBAMA, de conformidade com o § 1° do artigo 17-0 da lei
6.938/81 com a redação dada pela lei 10.165/2000, pois, não basta a comprovação da
existência Mica dessas Areas, mas o cumprimento dos dispositivos legais mencionados.
Decisões do Conselho de Contribuintes em nada podem auxiliar ao contribuinte, em
razão de que, decisões administrativas não tem eficácia normativa, de conformidade
com o inciso II do artigo 100 do Código Tributário Nacional, por falta de lei que lhes
atribua tal eficácia;
Em nada adianta observar as imagens de satélite juntadas aos autos com o laudo, pelos
motivos elencados acima, não bastando a existência física das Áreas;
(...)
No entanto, deve ser acatada a solicitação de redução da Área total do imóvel por estar
reconhecida a área total menor, apesar de constar o termo aproximadamente, mas, com
o laudo técnico que registra essa área menor deve ser acatada a redução, resultando em
redução do VTN de conformidade com o SIPT sobre a área alterada.
Conforme se verifica dos excertos acima reproduzidos, houve efetivo
reconhecimento, pela autoridade julgadora de piso, da validade do Laudo Técnico apresentado
para comprovação da APP. Áreas essas não consideradas devido à ausência do ADA, exigência
esta que, conforme já exposto, entende-se afastada como necessária, para fatos geradores
anteriores à vigência do atual Código Florestal, nos termos do quanto decidido pelo STJ e
conforme manifestação expressa da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional quanto ao tema.
Juntamente com a impugnação foram apresentados
Laudos
Técnicos
individualizados para cada exercício objeto de lançamento e com a respectiva ART. Em todos os
laudos apresentados consta a informação da existência no imóvel de 1.291,0281 hectares de área
de preservação permanente, com a devida especificação das características de tais áreas,
permitindo o enquadramento nas alíneas “a” e “b”, do inc. I do art. 11, do Decreto no 4.382, de
2002. Também foi apresentada a devida comprovação da ART do profissional encarregado de
elaboração dos laudos, dessa forma, entendo que assiste razão à recorrente quanto à
documentação comprobatória da existência de tal área, devendo ser considerada para efeito de
recálculo do imposto devido.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA
Finalmente, quanto ao requerimento de perícia, considerando que o fato
motivador da consideração de referida área é a ausência de averbação no registro do imóvel,
conforme expressa previsão legal, considera-se despicienda a realização de perícia, posto que
eventual resultado da mesma não afastaria o requisito normativo, ficando assim indeferida a
perícia requerida.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer a área de preservação permanente, correspondente a 1.291,0281
hectares.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.287 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005127/2007-52

Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital